Tribunal: STF
Processo: HC 253524
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 928.571/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus em ação penal por homicídio qualificado, na qual foram indeferidas provas consideradas desnecessárias para a instrução do processo.



    2. A ação penal resultou de investigação complexa conduzida pelo GAECO, com diversas diligências apuratórias, incluindo perícias e quebras de sigilo telefônico.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de diligências probatórias solicitadas pela defesa, consideradas desnecessárias, configura constrangimento ilegal.



    III. Razões de decidir



    4. O magistrado pode indeferir diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, cabendo à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade da prova requerida, o que não ocorreu no caso.



    5. O deferimento de diligências probatórias deve observar o princípio da utilidade da prova, não se admitindo a produção de provas meramente especulativas ou procrastinatórias.



    6. Superar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à desnecessidade das diligências requeridas demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O magistrado pode indeferir diligências probatórias consideradas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que de forma motivada. 2. Cabe à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade da prova requerida. 3. O princípio da utilidade da prova deve ser observado, não se admitindo a produção de provas meramente especulativas ou procrastinatórias” (doc. 11).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    03. Pois bem, o paciente vem afirmando, desde seu indiciamento perante a Autoridade Policial do DHPP de São Paulo (doc. 04) em anexo, que não participou desta empreitada criminosa, de outra banda, desde o oferecimento de sua defesa prévia (doc. 03) em anexo, está se esmerando para provar que não era o interlocutor das 144 ligações, prova esta que só pode ser feita através da perícia de GEOLOCALIZAÇÃO do celular de linha (012) 9.9658.6845, repise-se, nunca utilizado pelo paciente, mas alguém usou seu CPF para registrar o chip, certamente, um “AMIGO DA ONÇA”.



    04. Destarte, in casu, ao contrário do entendimento da 6ª Turma do STJ, é imprescindível ser observado o princípio da utilidade da prova porque ela, não é MERAMENTE ESPECULATÍVA OU PROCRASTINATÓRIA, visa sim, evitar que um INOCENTE seja levado a júri popular porque não conseguiu provar, ATRAVÉS DA JUSTIÇA, que não era ele o interlocutor das 144 LIGAÇÕES realizadas por um terceiro não identificado no dia dos fatos, oportuno destacar que já encerrou a instrução probatória e nenhum dos acusados da morte do Uber WILLIAN assumiram estas ligações, ou seja, seja no processo que julga os supostos executores do crime, P. 1501658-96.2023.8.26.0642, seja no feito em que o paciente é acusado de dar apoio aos executores do crime, P. 1501953-36.2023.8.26.0642, destarte, induvidoso que é imprescindível a realização da perícia de GEOLOCALIZAÇÃO buscada pelo paciente neste WRIT, pois só assim será possível identificar o local ou residência da pessoa que utilizava o cel. (12) de linha (012) 9.9658.6845 (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] considerando ser imprescindível a realização da perícia de GEOLOCALIZAÇÃO da linha telefônica (012) 9.9658.6845, buscada pelo paciente neste WRIT, ou seja, a QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE LOCALIZAÇÃO do celular de linha (012) 9.9658.6845 no período compreendido entre as datas de 11/08/2023, até 18/08/2023, pois só assim será possível identificar o verdadeiro autor das 144 LIGAÇÕES efetuadas através desta linha para o celular (12) 9.9631.4515, utilizado pelo corréu Célio, Processo 1501658-96.2023.8.26.0642, vem, o impetrante, estribado no inciso LV da Nossa Magna Carta Republicana, requerer dos Virtuosos Ministros componentes desta Augusta e Constitucional Corte de Justiça, eis que, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, seja concedido liminarmente o writ of habeas corpus, com esteio no art. 660, § 2.º, do CPP, determinado assim a realização da Perícia de GEOLOCALIZAÇÃO do aparelho celular (12) 9.9658.6845 no período compreendido entre as datas de 11/08/2023, até 18/08/2023 (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do site do STJ. Sobre a questão trazida, a Sexta Turma assim se pronunciou:



    Os argumentos apresentados pelo agravante não logram infirmar os fundamentos apresentados na decisão recorrida.



    Quanto ao indeferimento das diligências solicitadas pela defesa, há aqui a compreensão de que, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida (AgRg no HC n. 693.562/RN, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022), o que não ocorreu no presente caso. A mera insistência da parte na realização da prova, sem que demonstre sua real pertinência e necessidade, não impõe ao magistrado o dever de deferi-la.



    Ademais, depreende-se dos autos que a ação penal resultou de investigação complexa, conduzida pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, na qual foram realizadas diversas diligências apuratórias, dentre as quais perícias e quebras de sigilo telefônico, de modo que, para superar o entendimento das instâncias ordinárias quanto à desnecessidade de realização das diligências requeridas pela defesa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    Além disso, o deferimento de diligências probatórias no curso do processo deve observar o princípio da utilidade da prova, de modo que não se admite a produção de provas meramente especulativas ou com caráter procrastinatório, sob pena de comprometer a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal — CPP, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Sobre essa matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP decidiu da seguintes forma:



    Na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada, pois, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, a decisão se encontra adequadamente justificada, afastando-se, pois, qualquer ofensa à liberdade individual do Paciente e, consequentemente, qualquer constrangimento ilegal a que esteja submetido.



    É dos autos que João Vitor foi denunciado como incurso no artigo 121, §2º, III e IV, com incidência da agravante da tortura (art. 61, II, d, CP), na forma do art. 29, bem como no artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porquanto, em tese, no dia 16 de agosto de 2023, no período da noite, às margens da rodovia BR 101, altura do km 42+500m, cidade e comarca de Ubatuba, juntamente com outros 4 indivíduos, previamente mancomunados e em unidade de desígnios com o adolescente K. G. S. S., agindo com animus necandi, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram W. G. da S., mediante tortura e disparo de arma de fogo; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, juntamente com outros 4 indivíduos e com o auxílio do jovem infrator, ocultaram o cadáver da vítima; tendo o Ministério Público representado pela prisão preventiva (fls. 32/39).



    Decretada a prisão preventiva quando do recebimento da denúncia e, após a apresentação da resposta à acusação, ratificado o recebimento da inicial acusatória (fls. 32/68), alega o impetrante estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal.



    [...]



    E as demais alegações, notadamente referentes às teses defensivas e à necessidade das diligências requeridas nas preliminares da defesa escrita, demandam a análise aprofundada do material fático-probatório, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, portanto incompatíveis de serem analisadas nesta via sumaríssima do writ.



    [...]



    Ademais, a autoridade apontada como coatora bem fundamentou a decisão atacada, baseando-se adequadamente nas circunstâncias do caso, na medida em que aduziu que: “A alegação de JOÃO VÍTOR de inépcia da denúncia não comporta acolhimento pois a peça descreve o fato criminoso com os requisitos e circunstâncias necessárias, permitindo a exata compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. Desta forma, rejeito a preliminar arguida e determino o regular prosseguimento do feito. As questões suscitadas e atinentes ao mérito serão oportunamente apreciadas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. No mais, entendo que os pedidos de diligências formulados pela defesa de JOÃO VÍTOR devem ser indeferidos. Como já ressaltado pelo Ministério Público às fls. 2854/2855, as informações relevantes para a persecução penal referentes às linhas telefônicas cadastradas no CPF de JOÃO VÍTOR já estão disponíveis nos autos. Além disso sobre o pedido de acareação entre JOÃO VITOR e CÉLIO PEREIRA DOS SANTOS (réu nos autos n° 1501658-96.2023.8.26.0642 por participação nos crimes praticados contra Wiliam Germano da Silva), considerando o vinculo de longa amizade entre eles entendo que a diligência não produzirá elemento de prova de credibilidade. Ante os exposto, INDEFIRO os pedidos de diligências.”. (fl. 67/68).



    Portanto, conforme apontado pelo MM. Magistrado a quo, que analisa a causa e as provas com maior proximidade, desnecessárias as diligências apontadas e, portanto, o pedido poderia ter sido indeferido, em conformidade com a previsão do §1º do artigo 400 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, nessa hipótese, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa defesa.



    [...]



    Então, como a decisão que indeferiu o pedido da Defesa foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo de origem, considerando o artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, não se verifica abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta neste tocante (doc. 7, pp. 3-7 — grifei).



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001).



    III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 232.782 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O acolhimento da pretensão defensiva – no tocante à insuficiência de provas para a condenação – demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 150.703 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/6/2019).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO.



    1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema.



    3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 199.621 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2021).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator